Tribunal: TJSP
Processo: 1008637-98.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – Omissão e contradição inocorrentes - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – Omissão e contradição inocorrentes - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".